Tribunal: TJDFT
Processo: 0738765-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738765-61.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVIO MARCOS COSME DE MENEZES AGRAVADO: MARISTELLA VICTOR DE MATOS DECISÃO O devedor agrava da decisão da 5a Vara de família de Brasília (Proc. 0002020-51.2017.8.07.0016 – id 140495997) que, em cumprimento de sentença, ordenou a desocupação do imóvel arrematado - SMLN Trecho 13, conj. 01, Residencial Nosso Lar, Lt. 16 -, no prazo de 10 dias, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, houve a desocupação do imóvel (0002020-51.2017.8.07.0016 – id 146488216). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator